Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-25.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002019-25.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIR JOSE ZUNTA - CPF: 044.615.618-36 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CLAUDIR JOSE ZUNTA

APELADO(S):
ALLIANZ SEGUROS S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA EM APÓLICE DE SEGURO AGRÍCOLA – CULTURA DE SOJA - SINISTRO POR ESTIAGEM – DESCONTO DE 15% DEBITADO POR PRESENÇA DE ERVAS DANINHAS – ALEGADA PERDA DE PRODUTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LITERAL DE EXCEÇÃO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PRODUTIVIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ, À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRADIÇÃO COM LAUDO PERICIAL, PROVA TESTEMUNHAL E ROMANEIOS DE ENTREGA – PLANTAS DANINHAS QUE SURGIRAM APÓS A FASE DE DESSECAÇÃO DA LAVOURA, EM QUANTIDADE ÍNFIMA E EM FASE DE CRESCIMENTO INICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PREJUDICARAM OU REDUZIRAM A PRODUÇÃO – SECA COMO A REAL CAUSA DE BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM SEU MONTANTE INTEGRAL - RECURSO PROVIDO

1.

Em contratos de seguro agrícola, não se pode interpretar, literalmente, cláusulas de exceção à indenização securitária sem considerar o conjunto probatório do plano de existência dos fatos jurídicos, tais como as que preveem descontos ou não incidência da indenização por danos à cultura causados por plantas (ervas) daninhas (invasoras), quando se verifica a mera presença destas, em estágio onde não interferiram na produtividade da lavoura, pois identificadas em quantidade ínfima, em fase inicial de crescimento, após a

dessecação dos grãos e sem constar dos romaneios de entrega. Inteligência do art. 47, do Código de Defesa do Consumidor; do art. 8º, do Código de Processo Civil e do art. 113, art. 113, §1º, inciso III, IV, e V, do Código Civil brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CLAUDIR JOSE ZUNTA
, tirado contra sentença (ID 204259442) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, em Ação de Cobrança de Diferença em Apólice de Seguro, proposta em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nestes termos:

[...]

Assevera, em síntese, ter pactado contrato de seguro agrícola com a requerida, contudo, ao tempo do pagamento da indenização respectiva foi surpreendido com o desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor da apólice, sob o argumento de que o laudo de constatação realizado informou a existência de ervas daninhas na lavoura
, o que reputa indevido, já que sobre o produto em que houve colheita não foram apontadas impurezas.

Nesse contexto, postula a procedência da ação para que a requerida seja condenada a pagar o saldo residual da apólice do seguro, o que estima sendo no valor de R$ 148.494,91 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

[...]

De fato, é inequívoco que o contrato entabulado entre as partes prevê a exclusão do risco de cobertura na hipótese de “
quaisquer tipos de doenças seja fúngica, viral ou bacteriana, pragas e ervas daninhas de origem conhecida ou desconhecida
”.

[...]

Nesse contexto, uma vez que a lavoura cultivada pelo requerente sofreu prejuízos decorrentes da seca e, sendo inequívoca a existência de plantas invasoras ao tempo da colheita (milheto), não é possível concluir qualquer ilegalidade no desconto empreendido por ocasião do pagamento da apólice
, pois, conforme apurado, a existência das ervas daninhas não é considerada segundo a impureza que ocasiona no produto final, mas proporcionalmente ao prejuízo no potencial de produção da lavoura.

Por consectário lógico, demonstrada a retidão do valor da indenização securitária paga administrativamente, a improcedência da ação é medida de rigor, haja vista que inexistente saldo residual pendente de satisfação.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO o pedido formulado na presente ação de cobrança.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

[...]

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 204259443), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Inexistência de plantas daninhas que viessem a diminuir a produção da soja

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 204259448) rebatendo as alegações do recorrente e defendendo a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes nos autos de origem (ID 131104744), e preparo pago, nos termos da certidão de ID 204852668.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLAUDIR JOSE ZUNTA

APELADO(S):
ALLIANZ SEGUROS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor-apelante, na Ação de Cobrança de Diferença em Apólice de Seguro, proposta em face da ora recorrida, que buscava condenar a apelada ao pagamento de R$ 148.494,91, uma vez que seria o montante descontado, indevidamente, da indenização do contrato de seguro agrícola que intentava cobrir sinistro por seca em sua safra de soja.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1. Inexistência de plantas daninhas que viessem a diminuir a produção da soja

O apelante alega que a diminuição de sua produção de soja ocorreu pelo fator climático de seca, responsável por ocasionar o baixo germinamento das sementes.

Desse modo, assevera que não existiam, na lavoura assegurada, plantas daninhas que viessem a diminuir a produção da soja.

Ressalta que esta constatação está no laudo elaborado pelo primeiro Perito, Sr. José Carlos Salvador Sobrinho, do qual o recorrente destaca:

O primeiro Perito
(Jose Carlos Salvador Sobrinho) na data de 13/01/2020, escreveu:
EVENTO SECA
: após o plantio das
glebas 1,2 e 3
ocorreu veranico (primeiro) dos dias 19 a 29/10 no período de germinação, provocando
déficit de estande de 50%
com grandes falhas e perda do teto produtivo das glebas. No período de 17 a 29/12 ocorreu outro veranico no estágio de RS
provocando desfolha do terço médio inferior ocasionando também perdas na capacidade produtiva. Nas glebas 4 e 5
encontra-se com déficit de estande de 30%, pois, após o plantio, não ocorreram chuvas,
diminuindo assim o seu teto produtivo. No veranico do dia 17 a 29/12 as plantas se encontravam na fase vegetativa, prejudicando o desenvolvimento das plantas podendo vir a prejudicar a sua capacidade produtiva
. Desta forma, as glebas terão de ser acompanhadas até o final do ciclo. Data da inspeção 13/01/2020.

[ID 204259443, p. 5) [Grifos do original]

Assevera que, no referido laudo, não foi apontada a existência de ervas daninhas.

Ressalta que, se houvessem ervas daninhas, elas teriam sido constatadas pelo primeiro Perito, no estágio da cultura visitada, o que não ocorreu.

Destacou que, além do primeiro laudo, os segundo e terceiro também registram o evento seca.

Todavia, relataram que o segundo perito, que elaborou os segundo e terceiro laudos, além do evento seca, acrescentou a existência de erva daninha, qual seja, a planta denominada de “sorgo”, a qual teria competido por espaço e nutrientes, prejudicando a cultura de soja e resultando na necessidade de desconto, no percentual de 15%, sobre a indenização do seguro.

Ocorre que, segundo o apelante, a planta “sorgo” trata-se de cereal nunca plantado pelo recorrente e, ademais, quando o segundo perito visitou a lavoura, a soja já estava toda dessecada para a colheita.

Assim, as plantas tidas como daninhas, encontradas pelo segundo perito, seriam alguns “pés” de milheto verde e isolado, que teriam nascido após a dessecação da soja. Ou seja, seriam plantas que não concorreram com a soja e que, portanto, não influenciaram na queda da produtividade da lavoura.

Nesse sentido, assevera que, com a desfolha da soja pela dessecação, num período chuvoso, onde havia a falha da soja que não nasceu, com a umidade e a luminosidade, nasceu a cultura anterior, qual seja, o milheto, mas de forma isolada, conforme afirmaram as testemunhas.

Destaca, também, que após a dessecação da lavoura, não se entra mais na área com herbicidas ou nenhum outro agrotóxico, cuja colheita inicia após dez a quinze dias da dessecação.

Assim, explica o porquê do surgimento dos pés de milheto, uma vez que seriam muito sensíveis aos agrotóxicos e herbicidas e, ademais, conforme fotos apresentadas pela própria apelada, constata-se que são “pés” baixos, pequenos e sem frutificação, com a lavoura já toda dessecada.

E para reforçar esta conclusão de que estas ervas daninhas nasceram após a dessecação, indaga: como seria possível que os “pés” de milheto se mantivessem verdes se tivessem recebido o mesmo agrotóxico para a dessecação da soja?

Em sequência, justifica que, apesar de constar assinatura do apelante no laudo que contém a menção à existência de ervas daninhas, assevera que assinou sem ler todo o documento, pois apenas prestou atenção à afirmação do perito de que o evento seca seria a causa da baixa produtividade da lavoura.

Ademais, alega que o Juízo “a quo” fez interpretação literal do regulamento do seguro, quanto ao risco excluído (erva daninha), além de se fundamentar na fala de um informante da apelada, mas sem considerar o relato da testemunha do apelante, o engenheiro agrônomo Giovane, que relatou oralmente que a planta, “milheto”, somente nasceu em decorrência da ausência da planta da cultura principal (soja) e, portanto, não teria concorrido, com a soja, por água e nutrientes.

Isso porque, a soja já teria percorrido todo o seu estágio, ou seja: estava maturada, dessecada e pronta para a colheita e, por isso, planta invasora, detectada neste período, não teria concorrido com a cultura principal.

Nesse sentido, o recorrente também destaca que, conforme relatado por sua testemunha, se o “milheto” tivesse sido encontrado no laudo do primeiro perito, aí sim teria passado a cultura de soja, uma vez que é de cultura mais rápida e de porte mais alto.

Assevera, também, que o Juízo de Primeira Instância considerou apenas a fala do informante da apelada, com suposições e “achismos” e que não participou de nenhuma perícia dos autos, por ter afirmado que o primeiro laudo de vistoria não constatou a existência das ervas daninhas porque, na ocasião da germinação da soja, esta cultura teria a tendência de cobrir as plantas invasoras nessa fase de desenvolvimento.

Desse modo, aduz que o laudo de vistoria do Primeiro perito, que percorreu
in loco
toda a lavora, no qual há a afirmação de inexistência de plantas invasoras, teve menos peso do que a fala do informante em audiência.

E no que tange a depoimentos testemunhais, ressalta que sua testemunha, Sr. José Natal Floriano, responsável pela colheita da soja, ao ser indagado do porquê do milheto não aparecer junto com a soja colhida, respondeu que “[...]
só apareceria se ele estivesse com sementes
.” (ID 204259443)

Ou seja, segundo o apelante, isso reforçaria o fato de que os “minguados pés de milheto”, por não estarem produzindo sementes, não teriam nascido junto com a cultura principal (soja), caso contrário, teriam aparecido na amostragem da soja recolhida.

Alega, também, que os romaneios, não contestados pela recorrida, são provas documentais que atestam que não havia impurezas na lavoura, ou seja, inexistia ervas daninhas de qualquer espécie.

Ainda no que tange ao segundo e terceiro laudos, ressalta que o perito não soube diferenciar a planta “sorgo” de “milheto” e que nunca houve cultura anterior de “sorgo” na lavoura do apelante.

Para fins de esclarecimento, apresenta fotos distinguindo as culturas de “milheto” e “sorgo”.

Por fim, conclui que, nas datas de
20/02/2020 e 29/02/2020
, quando da visita do segundo perito, a soja já estava pronta para ser colhida e que o segundo perito jamais conseguiria provar que os referidos pés de milheto verde influenciaram na baixa produção da lavoura.

A apelada, por sua vez, alega que a constatação de ervas daninhas, por expressa previsão contratual, afasta o dever de pagar o prejuízo decorrente da presença das plantas invasoras.

Ressalta que, foi segurada uma produtividade de 2.820,35 kg/há, sendo que, quando da apuração do sinistro, a produtividade colhida foi de 1.846,59 kg/há.

Todavia, para calcular o valor da indenização do seguro, descontou o percentual de 15% do montante indenizatório, que resultou em R$ 193.298,36, em decorrência da infestação de plantas invasoras na lavoura de soja e que, portanto, teria causado competição com a cultura principal e resultado na quebra da produção.

Destaca, também, que no geral, na cultura da soja, as plantas daninhas causam prejuízos a partir dos 33 dias após o plantio (DAP), até em torno de 66 a 76 DAP.

Entretanto, ressalta que algumas plantas daninhas podem interferir depois deste período crítico, pois podem prejudicar a colheita, influenciar na umidade do grão e hospedar pragas e doenças.

Além disso, sustenta que qualquer cultura diversa que se apresente na lavoura, seja de gramíneas, sorgo, milheto, seja qualquer outra que não fosse a soja, iria influenciar ativamente na baixa produção da cultura principal, em razão da competição entre as plantas.

Ademais, no que tange aos romaneios, aduz que o fato de não constar impurezas nos mesmos, não comprova a inexistência de plantas invasoras/daninhas, na lavoura, uma vez que as sementes dependem do pendoamento da planta invasora, e não tendo ocorrido o pendoamento, de fato não constariam impurezas nas sacas colhidas.

Assim, destaca o teor da exclusão indenizatória prevista no contrato de seguro agrícola, conforme cito:

11. Riscos Excluídos

A Seguradora não responderá por perdas e danos causados direta ou indiretamente por:

11.1. Exclusões Gerais

[...]

q) Quaisquer tipos de doenças seja fúngica, viral ou bacteriana, pragas e ervas daninhas de origem conhecida ou desconhecida.

(ID 204259448, p. 5) [Grifos do origina]

Assevera, também, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao produtor rural, deve ser mitigada, uma vez que o apelante não é destinatário final, não possui vulnerabilidade jurídica, técnica ou profissional e que, caso o produtor não tenha capacidade técnica, este não deveria nem estar atuando no ramo, o que inclusive agravaria o risco do contrato.

Por outro lado, a recorrida ressalta que, em que pese o apelante pleitear o montante de R$ 148.494, 91, não comprovou como apurou este referido valor, uma vez que o percentual do desconto foi de 15% sobre o montante indenizatório, o que corresponderia a R$ 28.994,75 (vinte e oito mil e novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Feitas essas considerações postulatórias, bem como, dos elementos probatórios encartados aos autos, chego à conclusão de que tem razão o apelante. Isso porque, conforme constatado no laudo pericial de vistoria inicial, bem como nos depoimentos testemunhais, não foram constatadas ervas daninhas, de origem conhecida ou desconhecida, para atrair a incidência do desconto de 15% sustentado pela apelada.

Isso porque, a exceção demanda a comprovação de que as perdas e danos, no caso, a baixa produtividade da lavoura, teriam sido, também, causadas direta ou indiretamente pelas ervas daninhas encontradas.

Ou seja, o nexo de causalidade envolve a comprovação da baixa produtividade ter sido decorrente da presença das plantas invasoras, conforme a supracitada cláusula 11.1, “q”, do contrato de seguro em análise
.

Ocorre que não foi o caso.
Assevera-se que as datas do
plantio
da soja ocorreram ao
final do ano de 2019
e as
colheitas entre 20/02/2020 a 01/03/2019 (
ID 204259361). O primeiro laudo de vistoria, que não apontou ervas daninhas, mas apenas o evento “seca” como o causador da baixa produtividade, decorreu de inspeção realizada em
13/01/2020
(ID 204259361). Já o segundo laudo pericial de vistoria, que teria constatado a presença de ervas daninhas, é datado de
20/02/2020
(ID 204259363) e, o terceiro laudo pericial, por sua vez, resulta de inspeção concretizada em
29/02/2020
(ID 204259365).

Assim, verifica-se que a apelada simplesmente aplicou a exceção pela mera constatação da presença de plantas distintas da cultura de soja já na época de sua colheita, pois, conforme o cotejo com o primeiro laudo pericial, os romaneios de entrega e a prova testemunhal
do engenheiro agrônomo, Senhor Giovani, demonstrou-se que as ervas daninhas encontradas foram em início de crescimento vegetal, em pouca quantidade e em período de dessecação da soja, sem competição ou contaminação da cultura principal e em época na qual já estava sendo preparada a colheita dos grãos.

Ressalta-se que todos os laudos periciais apontaram o evento “seca” como causador da baixa produtividade. Os segundos e terceiros laudos, já ao tempo da colheita dos grãos, identificaram a presença de plantas daninhas após a dessecação da soja, mas sem comprovar que esta presença teria causado danos à cultura principal (soja), especialmente pelo fato da época da constatação.

Vejamos algumas passagens periciais que clamam por atenção judicial:

a)

No primeiro laudo de vistoria de sinistro agrícola (ID 204259361), cuja inspeção data de 13/01/2020,
não se constatou a presença de ervas daninhas e consta o evento climático “seca”
que teria prejudicado a cultura. Referentemente à “Gleba 1”, Cultivar “8317”, área de “110,00 ha”,
consta que o estágio da cultura está em
“[...]
pleno desenvolvimento de sementes
.” Quanto à “Gleba 2”, área de “50,0 ha“, cultivar “1687”, também consta que está em “[...]
pleno desenvolvimento de sementes
”.

b)

No segundo laudo de vistoria de sinistro agrícola (ID 204259364), cuja inspeção data de 20/02/2020, também consta que o evento “seca” prejudicou a cultura. Quanto à mesma “Gleba 1”, Cultivar “8317”, área de “150,00 ha”,
consta que o estágio da cultura
é de colheita
.
Todavia, foi aplicada a redução de 15% da indenização para esta Gleba, sob o argumento de constatação de plantas daninhas
. Para a “Gleba 2”, o perito, sem justificativa, altera o cultivar para “M-SOY 8372”, área de “55,0 ha”, e foi registrado apenas que estava em
plena maturação
.

c)

No terceiro laudo de vistoria de sinistro agrícola (ID 204259366), cuja inspeção data de 29/02/2020, também consta que o evento “seca” prejudicou a cultura. Porém, quanto à “Gleba 1”, cultivar “8317”, área de “75 ha”, consta que está em
estágio de colheita
e com aplicação de redução de 15%, também sob o argumento de presenças de plantas daninhas. Também foi acrescentada esta presença e redução da indenização para à “Gleba 2”, cultivar “M-SOY 8372”,
em
estágio de colheita
.

Em sequência, o relato da testemunha, o engenheiro agrônomo Giovani:

Juíza
a quo
:
Senhor Giovani, deixa eu ver seu eu entendi... Quando o Senhor foi lá para fazer a colheita, o Senhor identificou áreas abertas, que não tinha plantação de soja, e que o Senhor viu “Milheto”. Quando a Dra. questiona para o Senhor, se era possível identificar se existia “Milheto” em janeiro... na época a soja foi plantada em outubro. Em janeiro: o perito vai lá verificar como estava a situação da área em janeiro... já era possível vislumbrar a existência de milhetos em área que a soja não nasceu?

Giovani:
com certeza, já estaria passando a soja.

Juíza:
já estaria passando a soja... O milheto é uma cultura mais rápida então?

Giovani:
é mais rápida.

Juíza:
então, se existisse milheto no primeiro laudo, ele teria visto em janeiro, se esta quantidade fosse condizente. Mas, chega na hora de colher, o Senhor enxerga o milheto que o perito não viu lá em janeiro... o perito não faz essa menção... Vamos pensar que a área do seu Waldir é 100%. O Senhor teria condição de precisar, quantos por cento o Senhor conseguiria verificar, desta área, se teria milheto?

[...]

Giovani:
o que eu pude observar é que tinhas manchas onde não tinha planta.

[...] (ID 204259438: ID 1002019-25.2020 – Engenheiro Agrônomo Giovani de Paula Rosa )

Ademais, os
romaneios de entrega da produção
também não constataram a ocorrência de ervas daninhas e, conforme asseverado pelo apelante, esses romaneios
não foram impugnados pela recorrida
.

Além disso, conforme comprovou-se nos autos,
a soja já teria percorrido todo o seu estágio
, ou seja: estava maturada, dessecada e pronta para a colheita, não havendo que se falar em prejuízo à produtividade da safra em decorrência de constatação de quantidade ínfima de plantas invasoras, em fase inicial de crescimento, e em período que não prejudicou a produção alcançada, prevalecendo o prejuízo em face da constatada estiagem.

Desse modo, sopesando-se as provas constantes dos autos, diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a existência de plantas daninhas que realmente prejudicaram a produção da soja,
não se vislumbra o nexo de causalidade entre a exceção do desconto, pleiteada pela seguradora, com os fatos em exame
, que confirmam, com segurança, a ocorrência de queda de produção cujo fator determinante foi climático, qual seja, a estiagem.

Além disso, destaca-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aplicada pela sentença recorrida, à relação entre o apelante e a apelada, uma vez que:

[...]

O produtor rural que firma contrato de seguro visando à proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
. (TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Por conseguinte, com fulcro no
art. 47, da Lei nº 8.078/90
(“
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”),
não se pode interpretar, literalmente, a supracitada cláusula de exceção ao pagamento do montante integral da indenização, uma vez que a constatação da presença das referidas ervas daninhas, conforme já destacados nos laudos periciais, romaneios de entrega e relatos das testemunhas, se deu em momento, em quantidade e em estágio vegetal que não comprova prejuízo à produtividade da lavoura
.

E até mesmo no que tange às normas gerais dos negócios jurídicos privados, assevera-se a necessidade de se interpretar o presente contrato de seguro agrícola com observância da proporcionalidade e razoabilidade (
art. 8º, do CPC
) e conforme a
boa-fé
, em consonância com o teor do
art. 113, §1º, inciso III, IV, e V, do Código Civil brasileiro
,
in verbis
:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

§ 1º A
interpretação do negócio jurídico
deve lhe atribuir o sentido que:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

III - corresponder à boa-fé
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
[Grifo nosso]

Ora, a função primordial do seguro agrícola é mitigar os riscos associados às atividades agrícolas, garantindo ao segurado uma indenização em caso de eventos adversos que afetem a produtividade esperada. Assim,
a interpretação dos termos do contrato de seguro deve ser feita de maneira a efetivar essa garantia, sem, contudo, enriquecer indevidamente uma das partes em detrimento da outra
.

Por conseguinte, o desconto de 15%, aplicado pela apelada, foi indevido.

Resta agora aferir a divergência a respeito dos cálculos do montante indenizatório. Isso porque, a seguradora-apelada apresentou o valor da indenização como de R$ 193.298,36, enquanto o segurado-apelante argumenta que o valor correto seria de R$ 340.540,20, o que resultaria num crédito remanescente, em seu favor, de R$ 147.241,84.

A discrepância entre o valor da indenização pleiteada pelo segurado-apelante e aquele calculado pela seguradora-recorrida origina-se de diferenças fundamentais na interpretação dos dados e na metodologia de cálculo aplicada a esses mesmos dados, um incidindo e outro afastando o desconto de 15%, conforme estipulado no contrato de seguro.

Esclareça-se que o contrato do seguro agrícola em exame estabelece a fórmula para cálculo da indenização como
[(PS−PC)xAxPP]−F
, onde:

a)

“PS" é a produtividade segurada em kg/há;

b)

“PC” é a produtividade colhida em kg/há;

c)

“PP” é o preço do produto definido no momento da contratação em R$/kg;

d)

“A” é a área segurada em hectare, e

e)

“F” é a franquia em R$.

Assim, a seguradora usou dos seguintes dados, para o caso concreto, a fim de se chegar no montante indenizatório (ID 204259448):

a)

EVENTO: SECA

b)

LMI/IS: R$ 989.943,00

c)

PREÇO DO PRODUTO (R$/SACA DE 60 kg): R$ 70,20

d)

ÁREA SEGURADA (ha) = 300.

e)

Produtividade Segurada (Kg/ha) = 2.820,35

f)

Produtividade Colhida (Kg/ha) = 1.846,59

g)

% desconto por plantas daninhas = 15%

h)

Valor de acréscimo à produtividade = 423,05

i)

Produtividade final (kg/ha) = 2.269,64

j)

Perda em kg/ha = 550,71

k)

Perda em Saca/ha = 9,18

l)

INDENIZAÇÃO = R$ 193.298,36

O apelante, por sua vez, conforme asseverado perante o Juízo
a quo
(ID 204259415, p. 9-10), fez o seguinte cálculo
após afastar a incidência do desconto de 15%:

a)

Produtividade Segurada (Kg/ha) = 2.820,35 (dividido por 60 kg a saca, resulta em 47 sacas asseguradas por hectare, no valor de R$ 70,20 por saca).

b)

Produtividade Colhida (Kg/há) conforme laudo da segunda perícia: 1.850,35 kg/hectare
(laudo do dia 29/02/2020).

c)

1.850,35 kg/hectare divididos por 60 kg a saca = 30,83 o hectare
, conforme laudo pericial.

d)

47 sacas asseguradas no contrato – 30,83 sacas apuradas pelo perito chegamos a diferença de 16,17 (sacas) kg/hectare
devidas pela apelada.

e)

A seguradora pagou o total de 9.17 sacas por hectare, logo, sua dívida é de 7 sacas o hectare, que somados à área total, resulta em 2.100 sacas a serem pagas
.

f)

Assim, chega-se ao valor de R$ 340.540,20 (valor assegurado) – R$ 193.298,36 (valor recebido) = 147.241,84
(cento e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Desse modo, diferentemente do alegado pela apelada-segurada, resta devidamente esclarecido o porquê do montante pleiteado pelo apelante, o que foi, inclusive, apresentado pelo recorrente perante a primeira instância, apenas com um pequeno ajuste, uma vez que constatou que o valor correto seria o de R$ 147.241,84, e não o de R$ R$ 148.494,91, até mesmo pedindo a retificação do valor da causa perante o Juízo
a quo
(ID 204259415, p. 11).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, no valor correto já reconhecido pelo apelante (
R$ 147.241,84),
para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024